Tribunal: STF
Processo: RE 88649
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-18
Data de publicação: 1978-04-18

Ementa:
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL CUJA VIGENCIA
TERIA SIDO NEGADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
FALTA DE PROVA DA DIVERGENCIA, POIS A PROPOSIÇÃO DA EMENTA DO
ACÓRDÃO TRAZIDO A CONFRONTO, QUE PODERIA DIVERGIR DO ARESTO
RECORRIDO, NÃO INTEGRA OS FUNDAMENTOS DAQUELA DECISÃO.